Tribunal: TJPA
Processo: 0801198-67.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801198-67.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: 52.836.080 HELEN FERNANDA OLIVEIRA MAMEDE

AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0801198-67.2026.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM - PARÁ (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HELEN FERNANDA OLIVEIRA MAMEDE - MAMEDE REPRESENTAÇÕES

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: NU FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE EMISSÃO DE NOVA FATURA SEM ENCARGOS MORATÓRIOS. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE JUROS, IOF E MULTA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por HELEN FERNANDA OLIVEIRA MAMEDE – MAMEDE REPRESENTAÇÕES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a compelir NU FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO a emitir nova fatura de cartão de crédito sem encargos moratórios, impedir atos de cobrança e negativação do nome da agravante, bem como fixar multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento. A agravante sustenta necessidade de pagamento de débito justo, abusividade dos juros e controvérsia parcial da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência em demanda revisional de contrato de cartão de crédito fundada em alegada abusividade de encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada consignou que “não se mostra razoável deferir, neste momento processual inicial, quaisquer tutela antecipatória, pois os elementos fático-probantes até então juntados não são suficientes para caracterizar a verossimilhança exigida para o deferimento da tutela de urgência, sendo necessária uma cognição mais aprofundada”, reconhecendo a necessidade de maior instrução probatória antes da adoção de medida de elevada gravidade processual.

4.

Os documentos juntados pela agravante revelam discussão acerca de encargos contratuais incidentes sobre cartão de crédito, especialmente juros, IOF e multa, matérias que exigem análise técnica aprofundada e produção de prova pericial para verificação de eventual abusividade contratual.

5.

O art. 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, requisitos não demonstrados de forma inequívoca no caso concreto.

6.

A alegação de abusividade dos encargos contratuais demanda cognição exauriente e dilação probatória perante o Juízo de origem, circunstância incompatível com a concessão imediata de tutela antecipada para revisão de cláusulas financeiras.

7.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA consolidou entendimento no sentido de que:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUÇÃO DE VALORES DE PARCELAS E CONSIGNAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONTRATO PACTUADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por DAVID TAVARES DE CARVALHO contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada, que visa à revisão de cláusulas contratuais, fornecimento de novo carnê com valor reduzido, consignação judicial dos valores, e exclusão do nome do agravante de cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão central consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência pleiteada, com a redução dos valores das parcelas, autorização para depósito judicial das parcelas incontroversas e exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não se verifica a probabilidade do direito alegado, pois a suposta abusividade das cláusulas contratuais e a onerosidade excessiva dependem de ampla dilação probatória, especialmente com a produção de prova pericial contábil, impossibilitando a concessão da tutela antecipada com base no que foi apresentado até o momento.

2.

O pedido de depósito judicial das parcelas em valor inferior ao contratado não pode ser deferido, pois implica em análise de mérito da ação revisional, que demanda avaliação mais aprofundada. A simples propositura da ação revisional não suspende a mora do devedor, conforme Súmula 380/STJ.

3.

A jurisprudência dominante do STJ admite a revisão de taxas de juros em situações excepcionais, quando caracterizada a abusividade flagrante, o que, neste caso, não foi demonstrado de forma incontroversa, uma vez que o laudo técnico apresentado unilateralmente não tem força para afastar as condições contratuais previamente pactuadas.

4.

A exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes também não encontra fundamento na ausência de comprovação de abusividade contratual, sendo indispensável a oitiva da parte contrária e a produção de prova técnica.

5.

Não restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) para o deferimento da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de tutela antecipada em ação revisional de contrato de financiamento exige prova inequívoca da abusividade das cláusulas contratuais, o que não se verifica em casos que demandam dilação probatória, especialmente quando necessária a realização de perícia contábil.

2.

A propositura de ação revisional de contrato não inibe a mora do devedor, sendo indispensável a comprovação inequívoca de abusividade para que se possa conceder tutela de urgência em favor do consumidor.”

3.

A Súmula 380 do STJ estabelece que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”, impedindo, por si só, a suspensão dos efeitos decorrentes da inadimplência sem demonstração robusta de abusividade contratual.

4.

A ausência de prova inequívoca da ilegalidade dos encargos cobrados afasta a plausibilidade necessária para determinar emissão de nova fatura, suspensão de cobrança, vedação de negativação ou fixação de multa diária contra a instituição financeira.

5.

A decisão agravada encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA e aos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de concessão de tutela de urgência em demandas revisionais dependentes de instrução probatória complexa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado.

2.

A discussão sobre abusividade de juros, IOF e multa em contrato de cartão de crédito demanda dilação probatória e eventual produção de prova pericial contábil.

3.

A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor nem impede atos de cobrança ou negativação sem prova robusta de abusividade contratual.

4.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que indefere tutela antecipada em demanda revisional bancária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297, 300 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 380/STJ; STJ, REsp nº 1754999/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.09.2018; TJPA, AI nº 0804726-85.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 07.03.2022; TJPA, AI nº 0812584-70.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08.03.2022; TJPA, AI nº 0815608-04.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.02.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0801198-67.2026.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM - PARÁ (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HELEN FERNANDA OLIVEIRA MAMEDE - MAMEDE REPRESENTAÇÕES

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: NU FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HELEN FERNANDA OLIVEIRA MAMEDE - MAMEDE REPRESENTAÇÕES
interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória

prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª

Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém- Pará, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para

obrigar
NU FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO,

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
a:

i.determinar que a Demandada expeça nova fatura do cartão sem a incidência de encargos moratórios de qualquer ordem;

ii. impedir que a parte demandada pratique qualquer ato de cobrança do valor controvertido, inclusive que seja vedada a negativação do nome da parte autora depois de estar pago o valor incontroverso;

iii. seja fixada multa diária, no valor de R$ 500,00, para a hipótese de descumprimento total, parcial ou cumprimento moroso, valendo-se, se for caso, de quaisquer uma das medidas específicas previstas no art. 297 do CPC, para assegurar a eficácia do provimento jurisdicional.( PJe ID 165613847)

As

razões recursais aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

necessidade de pagar um justo débito;

b.

dívida parcialmente questionada e

c.

abusividade dos juros.

Ao final, requer:

a.

concessão da

tutela de urgência recursal(emissão de nova fatura de cartão de crédito, abstenção de qualquer ato de cobrança, não ter restrito seus dados pessoais e fixar multa diária em R$ 500,00) e

b.

conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

33260116).

Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido( Pje ID 33576328).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 34235545).

À minha relatoria em 17.04.2026, por redistribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0801198-67.2026.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM - PARÁ (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) AGRAVANTE: HELEN FERNANDA OLIVEIRA MAMEDE - MAMEDE REPRESENTAÇÕES

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: NU FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos

de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Destaco trecho da redação objurgada:

Desse modo, não se mostra razoável deferir, neste momento processual inicial, quaisquer tutela antecipatória, pois os elementos fático- probantes até então juntados não são suficientes para caracterizar a verossimilhança exigida para o deferimento da tutela de urgência, sendo necessária uma cognição mais aprofundada. Isto é, ainda não há subsídios para a expedição de um decreto judicial que determine a tutela de urgência em questão, máxime por se consubstanciar em medida gravosa. ( PJe ID 165613847)

A interlocutória combatida destaca a necessidade da dilação probatória dado que aponta abusividade na cobrança do cartão de crédito com

especificações alistadas no PJe ID 134367018 segundo recortes visualizados:

Recorte 1:

Recorte 2:

Recorte 3:

Os recortes versam sobre os encargos contratuais como juros, IOF e multa, objetos de questionamento da
HELEN FERNANDA OLIVEIRA MAMEDE - MAMEDE REPRESENTAÇÕES
que demanda o necessário exaurimento cognitivo.

Dilação probatória a ser feita em 1º Grau Ordinário de Jurisdição forte na cognição exauriente indicada que

afasta para bem longe

o pedido recursal.

Nesse sentido, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUÇÃO DE VALORES DE PARCELAS E CONSIGNAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONTRATO PACTUADO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA TÉCNICA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por DAVID TAVARES DE CARVALHO contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada, que visa à revisão de cláusulas contratuais, fornecimento de novo carnê com valor reduzido, consignação judicial dos valores, e exclusão do nome do agravante de cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão central consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência pleiteada, com a redução dos valores das parcelas, autorização para depósito judicial das parcelas incontroversas e exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não se verifica a probabilidade do direito alegado, pois a suposta abusividade das cláusulas contratuais e a onerosidade excessiva dependem de ampla dilação probatória, especialmente com a produção de prova pericial contábil, impossibilitando a concessão da tutela antecipada com base no que foi apresentado até o momento.

2.

O pedido de depósito judicial das parcelas em valor inferior ao contratado não pode ser deferido, pois implica em análise de mérito da ação revisional, que demanda avaliação mais aprofundada. A simples propositura da ação revisional não suspende a mora do devedor, conforme Súmula 380/STJ.

3.

A jurisprudência dominante do STJ admite a revisão de taxas de juros em situações excepcionais, quando caracterizada a abusividade flagrante, o que, neste caso, não foi demonstrado de forma incontroversa, uma vez que o laudo técnico apresentado unilateralmente não tem força para afastar as condições contratuais previamente pactuadas.

4.

A exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes também não encontra fundamento na ausência de comprovação de abusividade contratual, sendo indispensável a oitiva da parte contrária e a produção de prova técnica.

5.

Não restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) para o deferimento da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela antecipada em ação revisional de contrato de financiamento exige prova inequívoca da abusividade das cláusulas contratuais, o que não se verifica em casos que demandam dilação probatória, especialmente quando necessária a realização de perícia contábil.

2.

A propositura de ação revisional de contrato não inibe a mora do devedor, sendo indispensável a comprovação inequívoca de abusividade para que se possa conceder tutela de urgência em favor do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 300, 932, III; Súmula 380/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1754999/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.09.2018; TJPA, AI nº 0804726-85.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 07.03.2022; TJPA, AI nº 0812584-70.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazare Saavedra Guimarães, j. 08.03.2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815608-04.2024.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025 )

Dessarte, a Objurgada está correta e não será ajustada porque atende a jurisprudência desta Turma Julgadora a não comportar maiores debates.

Portanto, conheço e nego provimento ao Recurso de

Agravo de Instrumento
, mantendo-se irretocável a objurgada
conforme fundamentos antes delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente

envio do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 24/06/2026